Tribunal: STF
Processo: ARE 1460839
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    LEIS Nº 12.933/2013 E Nº 10.471/2003. CONCESSÃO DE DESCONTO DE 50% SOBRE O PREÇO DE INGRESSOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E INCENTIVO À CULTURA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. APELAÇÃO DESPROVIDA 



    I - Trata-se de Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    II - Cinge-se a controvérsia em se perquirir se a Autora - produtora de eventos e espetáculos de pequeno a grande porte, com foco em shows e espetáculos musicais e palestras - tem o dever de arcar com o custeio da meia-entrada prevista nas Leis nº 12.933/2013 e nº 10.471/2003, que determinam a concessão do desconto de no mínimo 50% do preço integral do ingresso aos beneficiários elencados nas referidas leis, na compra de ingressos para salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional. 



    III - Na esteira do entendimento jurisprudencial prevalente, as normas interventivas federais - Lei nº 12.933/2013 e art. 23 da Lei nº 10.471/2003 - são constitucionais, mesmo não tendo feito qualquer menção a uma contrapartida estatal, mesmo tendo repassado ao empresário o prejuízo com a concessão do desconto da meia entrada. (ADI 1950, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2005, DJ 02-06-2006; ADI 2163, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018; RMS 19.524/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005). 



    IV - Diante da constitucionalidade de tais normas, não se pode reputar ilegítima a intervenção e, em consequência, não se pode falar em dever de indenizar do Estado. 



    V - Não cabe ao Poder Judiciário criar uma fonte de custeio do benefício instituído pelas referidas normas federais interventivas. Isso é tarefa do Poder Legislativo. Diante do silêncio das aludidas normas em prever uma fonte de custeio para os descontos, há que se supor que esta fonte não existe e que caberá aos agentes privados atuantes no setor cultural arcar com as exigências legais. 



    VI - Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11 do CPC.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, caput, XXII, XXXV, LIV e LV, 23, 93, IX, 215, 216, 225 e 227 da Constituição Federal. 



     O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assentou a seguinte conclusão:



    Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca afastar da parte autora o dever de participação no custeio da meia entrada instituída por lei para acesso à cultura. 



    1. Ausente prequestionamento da matéria. 



    2. As alegadas violações ao texto constitucional se revelam reflexas dada a necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria em questão diz respeito à responsabilidade da ora recorrente em arcar com os custos da meia-entrada conforme estipulado pelas Leis n. 10.741/2003 e 12.933/2013, as quais estabelecem que os beneficiários listados têm direito a um desconto de pelo menos 50% sobre o preço integral do ingresso ao adquiri-lo.



    O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, analisou legislação infraconstitucional (Lei n. 10.741/2003 e 12.933/2013). A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor: 



    A Lei nº 12.933/2012 estabelece, in verbis: 



    Art. 1º É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos (e-STJ Fl.414) Documento recebido eletronicamente da origem por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral. 



    (...) § 8º Também farão jus ao benefício da meia-entrada as pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário, sendo que este terá idêntico benefício no evento em que comprove estar nesta condição, na forma do regulamento. 



    § 9º Também farão jus ao benefício da meia-entrada os jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e cuja renda familiar mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos, na forma do regulamento.



    § 10. A concessão do direito ao benefício da meia-entrada é assegurada em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento. 



    O art. 23 da Lei nº 10.471/2003, por sua vez, dispõe: 



    Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.



    [...]



    A Lei nº 12.933/2013 e o artigo 23 da Lei nº 10.471/2003, ao instituírem a chamada meia entrada para toda uma gama de pessoas que estejam em determinado estado, sem dúvida, estão a exercer uma intervenção indireta, normativa, sobre a atividade econômica, visando garantir e dar efetividade ao direito fundamental de segunda geração de acesso à cultura. 



    Se essa normatividade atingiu ou ao menos contribuiu para o atingimento desse fim também não é o caso de o Poder Judiciário dizer.



    [...]



    No caso dos autos, na esteira do entendimento jurisprudencial prevalente, as normas interventivas federais - Lei nº 12.933/2013 e o artigo 23 da Lei nº 10.471/2003 - são constitucionais, mesmo não tendo feito qualquer menção a uma contrapartida estatal, mesmo tendo repassado ao empresário o prejuízo com a concessão do desconto da meia entrada.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de lei infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário.



    Em caso fronteiriço, cito o seguinte precedente: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTRETENIMENTO. MEIA ENTRADA. LIMITAÇÃO. MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo interno NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.284.831, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de dezembro de 2020)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente